Tribunal: TJMT
Processo: 0009032-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009032-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), ELIZAINE AMERICO - CPF: 918.629.651-53 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 0009032-64.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO HONDA S/A

APELADO: ELIZAINE AMERICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO PROVIDO.

“As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas,

incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.”
(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em face de
ELIZAINE AMERICO
, que julgou
procedente
o pedido inicial, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69,
“declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado,
com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem.
”

Ambas as partes apresentaram Embargos de Declaração, sendo rejeitados (ID’s. 123998172 e 123998176)

Em síntese, sustenta a instituição financeira apelante que não se discute o direito da parte em obter a prestação de contas da venda da garantia apreendida em leilão, inclusive, tal determinação é expressa no Decreto-lei 911/69, contudo, existe ação autônoma para o correto atendimento deste desiderato, de modo a preservar todo o contraditório e a ampla defesa das partes, ou seja, a via eleita mostra-se absolutamente inadequada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, afastando-se a indevida obrigação imposta ao Banco autor, ora apelante, de prestar contas da venda do bem apreendido, nestes autos, no exíguo prazo de 20 (vinte) dias.

Subsidiariamente, requer que haja, ao menos, a concessão de um prazo de 90 (noventa) dias, de modo a viabilizar o exato cumprimento do determinado na r. sentença, levando-se em conta tratar-se de um procedimento administrativo complexo-composto, em situação de “pandemia”, ainda em respeito aos princípios da adequação, proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem contrarrazões – ID. 123998183.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente nestes autos - Ação de Busca e Apreensão - no 0009032-64.2016.8.11.0041 – à luz do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Pois bem.

Apesar de reconhecer a existência de interesse do devedor fiduciante na prestação de contas quando o bem objeto da garantia fiduciária é vendido, recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1866230/SP, ressaltou que essa pretensão não pode ser exercida no âmbito da ação de busca e apreensão. Senão vejamos:

“2. Inicialmente, convém salientar que, pelo Decreto-Lei 911/69, nas hipóteses de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, duas são as ações asseguradas ao credor fiduciário para a satisfação do crédito a que faz jus: i) a ação de busca e apreensão do bem (art. 3o, DL 911/69); e ii) a ação de execução, objetivando o pagamento da integralidade da dívida (arts. 4o e 5o, DL 911/69).

[...]

4. Na hipótese de optar pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão – situação dos autos –, tem-se que, uma vez apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos moldes do que dispõe o art. 2o do DL 911/69:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas (grifos acrescentados).

5. Efetivada a venda, apura-se o saldo entre o produto da venda e o montante da dívida e encargos, procedendo-se a prestação de contas ao devedor; havendo sobra, o credor deverá entregá-la ao devedor ou, ao contrário, remanescendo saldo devedor, o devedor continua responsável pelo pagamento (CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: Negócio fiduciário. 5 ed. rev.,

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 212).

6. Vale lembrar que a obrigatoriedade da prestação de contas foi inovação trazida pela Lei 13.043/2014 que, não obstante não fosse expressa anteriormente à sua edição, já era reconhecida como de interesse do devedor fiduciante quando da venda extrajudicial do bem.

7. A propósito, citam-se precedentes deste STJ nesse sentido:

[...]

8. Com efeito, reconhece-se que o interesse do devedor fiduciante é evidente nos casos de alienação extrajudicial do bem, uma vez que a solução dada pelo credor fiduciário afeta o seu patrimônio. Como lembrou o Min. Antonio Carlos Ferreira, relator do retrocitado REsp 1.678.525/SP:

(...) Ao credor cumpre zelar pela correta destinação da quantia,

nos moldes estabelecidos pela norma. Essa incumbência também está ligada ao patrimônio do devedor, o qual ficará vinculado pela dívida remanescente ou terá saldo a receber. Portanto, a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantume a entrega de eventual saldo ao devedor fiduciário.

9. Indiscutível o interesse do devedor fiduciante na prestação de contas, cumpre definir se tal prestação pode ser pleiteada e, via de consequência, prestada pelo credor fiduciário, no bojo dos próprios autos de ação de busca e apreensão ou se deve haver o ajuizamento de ação autônoma para esta finalidade.

10. Com efeito, as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

11. Ademais, vale frisar que o próprio Decreto-Lei expressamente define que a busca e apreensão constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior, senão veja-se:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.

12. Ainda quando do julgamento do já mencionado REsp 1.678.525/SP (DJe 09/10/2017) – que, em verdade, discutiu sobre a existência de interesse do devedor fiduciante na prestação de contas quando há venda do bem objeto de garantia fiduciária, anteriormente à edição da Lei 13.043/2014 –, ficou expressamente consignado no voto que “(...) não há possibilidade de alcançar essa prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão. Com efeito, além do objeto da ação ser restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, porque não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente” (grifos acrescentados).

13. No mesmo sentido, decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, reconhecendo que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas (AREsp 1.550.376/SP, publicada em 30/10/2019).

14. O acórdão recorrido, portanto, deve ser mantido.”

Nesse mesmo sentido, trago à baila outros julgados do próprio STJ:

“Decisão Monocrática.

[...]

Nas razões do recurso especial a parte alega ofensa ao seguinte dispositivo legal: 2o, do Decreto-Lei 911/69, além de divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que "o tribunal deixou de aplicar a lei, quando usou interpretação dada a uma legislação já revogada, ao não permitir a prestação de contas nos próprios autos, divergindo, inclusive, do entendimento de outros tribunais nacionais" (e-STJ Fl. 62). Assim, "requer-se a reforma do acórdão, reconhecendo-se a possibilidade de prestação de contas no bojo da própria ação de busca e apreensão, sem a necessidade de protocolar nova ação de exigir contas" (e-STJ Fl. 66). Pede o provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a decidir. [...]. Com efeito, no tocante à suposta violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a Corte Estadual, soberana na análise das peculiaridades do caso concreto, asseverou que (e-STJ Fls. 46, gn): "Da simples leitura do texto legal, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade da prestação de contas nos autos de busca e apreensão, no caso do credor ter optado pela venda extrajudicial do bem. Por óbvio, em contrapartida à liberdade que se confere ao proprietário fiduciário de proceder à venda extrajudicial, assegura-se ao devedor o direito de discutir o quantum por ventura a ser-lhe restituído, desde que pelo meio processual adequado, que é a ação autônoma de prestação de contas. Destarte, não providenciando a recorrente o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas, não há como, em sede de ação de busca e apreensão, discutir e verificar possível crédito a ser-lhe restituído".

Percebe-se que o Tribunal a quo decidiu a demanda em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, senão vejamos: [...] Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(
STJ - AREsp: 1727293 GO 2020/0170884-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 17/12/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A violação do art. 844 do CPC/1973 não foi debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente). 3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor. 4. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido
.
(REsp 1678525/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)

Portanto, da simples leitura do texto legal do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade da prestação de contas nos autos de busca e apreensão, no caso de o credor ter optado pela venda extrajudicial do bem.

Por óbvio, em contrapartida à liberdade que se confere ao proprietário fiduciário de proceder à venda extrajudicial, assegura-se ao devedor o direito de discutir o
quantum
porventura a ser-lhe restituído, desde que pelo meio processual adequado, que é a ação autônoma de prestação de contas.

Destarte, não providenciando a parte recorrida o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas, não há como, em sede de ação de busca e apreensão, discutir e verificar possível crédito a ser-lhe restituído, pois, além do fato de que essa ação se limita ao aspecto possessório, visando a consolidação da propriedade, não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para reconhecer a impossibilidade de ser feita a prestação de contas no bojo desta ação de busca e apreensão.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022